Tribunal: TJDFT
Processo: 0741103-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 922 DO CPC. NÃO CABIMENTO, NO CASO. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. EXECUÇÃO FORÇADA TORNADA DESNECESSÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO AJUSTE. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não estando completa e aperfeiçoada a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”.
2. Por ausência de interesse processual é de ser extinto o processo de execução em que a instituição financeira credora/exequente, representada por advogado, e o devedor/executado, este sem advogado a representá-lo, firmam acordo e o submetem a exame do juízo ao intento de obterem, por conta do ajuste firmado, provimento judicial ordenando a suspensão do procedimento antes mesmo de ser regularmente chamada a parte ré, pelo Poder Judiciário, a atuar no polo passivo do processo de execução e, assim, completada a formação da relação processual pela ligação dos sujeitos autor-juiz-réu. Inaplicabilidade ao caso concreto da regra posta no art. 922 do CPC.
3. Não está atendido o imprescindível fator de eficácia do processo - a citação - por mera estipulação constante de acordo extrajudicial em que o devedor/acordante se dá por citado, afinal, ao firmar o mencionado negócio jurídico, não esteve ele representado por advogado a quem constituísse para atuar em defesa de seus interesses. Não só. A relevância jurídica do comparecimento espontâneo do citando, o qual supre a falta ou nulidade de sua citação, retira a possibilidade de que a manifestação da parte ré, uma vez que desassistida por procurador regularmente inscrito nos quadros da OAB, produza os efeitos que são próprios àquele ato: permite a apresentação de defesa quando do espontâneo comparecimento ou faz com que, desde então, seja computado o prazo apresentá-la (art. 239, parág. 1o, CPC ).
4. Após a feitura do ajuste extrajudicial, não tem mais o credor interesse em promover a execução forçada, uma vez que seu interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais se mostra ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. Hipótese em que caracterizada a perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, já que desaparecida a pretensão resistida. Processo de execução extinto. Inteligência do art. 485, VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.